Tribunal: STF
Processo: HC 68404
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
PREVENÇÃO. DESCABIMENTO.
         Dispondo o regimento  Interno  do  Tribunal  de  Justiça  de
Santa Catarina, na redação do Ato Regimental  n.  4/85,  que  não  se
firma a prevenção quando o recurso não e conhecido (art.  54 par-1.),
não e de ter-se como preventa Turma daquela  Corte  que,  julgando  o
recurso do co-réu, dele não conheceu.
         Ademais, se nulidade  houvesse,  seria  ela  relativa,  e  a
anulação do processo só caberia, no caso de ficar  demonstrado  haver
prejuizo para o réu, mas isso sequer foi alegado.::